Tribunal: STF
Processo: ARE 1375107
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA ESPECIAL - MAGISTÉRIO - PARIDADE E INTEGRALIDADE DE PROVENTOS - Contagem de tempo de período laborado no Estado - Não preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial - Não atendimento do requisito associado à qualidade de servidor público efetivo no momento do advento da Emenda Constitucional 41/03 - Autora que ingressou como professora efetiva no serviço público somente após a EC 41/03 - O vínculo anteriormente estabelecido se deu na condição de professor admitido, temporário, sem os requisitos do cargo efetivo - Nomeação para os quadros efetivos em 10.07.2006, portanto, após a publicação da EC 41/03 - Impossibilidade de equiparação da nomeação temporária da autora como professora com o vínculo efetivo exigido pelo dispositivo constitucional. Inteligência do art. 6º da EC/41/03 - Sentença de improcedência confirmada por seus próprios fundamentos. Recurso improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 40, inciso III, alínea “b”, § 5º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O cerne da controvérsia está em se a aposentadoria voluntária com proventos integrais, prevista na regra de transição do artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 pode ser aplicada a servidores não ocupantes de cargos efetivos até a data da publicação da referida EC.



    (...)



    Na esfera administrativa, o pedido da autora foi indeferido ao fundamento de que a autora, à época da EC 41/2003, exercia função temporária, passando a exercer cargo efetivo somente em 10/07/2006, quando nomeada para o cargo de Professor Adjunto de Ensino Fundamental I na Secretaria do Município de São Paulo.



    Até então, a autora mantinha vínculo precário, não efetivo, porque exercia a função de temporário, com admissões junto à Secretaria Estadual de Educação.



    Pese os argumentos da parte autora, apenas aos titulares de cargo efetivo, com provimento por meio de concurso, aplica-se a norma de transição, certo que para os servidores em comissão, em outro cargo temporário e o servidor empregado público aplica-se o regime geral da previdência, distinção determinada pelo próprio constituinte (artigo 41, § 13, CF/88).



    Ainda que o vínculo temporário mantido pela parte autora tenha sido regido pela Lei Estadual nº 500/74, não é possível a equiparação do vínculo temporário com o vínculo efetivo.



    Nesse ponto, observa-se que não há violação a direito adquirido da parte autora, já que o tempo de trabalho e contribuição foram reconhecidos, de sorte que à autora será reconhecida a aposentadoria, não pelas regras de transição, mas mediante o preenchimento de requisitos de tempo de serviço e idade iguais àqueles que ingressaram no serviço público (efetivo) após 31/12/2003."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente